Tribunal: STF
Processo: RE 198423
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
Direito Constitucional e Trabalhista. Empregados sob regime da C.L.T. Salários. Direito adquirido.
Reajuste de salários, pelo índice de 26,06%, relativo ao IPC de junho de 1987 (Decreto-lei nº 2.302, de 21.11.1986).
Sua revogação pelo Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987.
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido ao reajuste de 26,06%.
2. Observado o precedente, o R.E. é conhecido e provido, para denegação desse reajuste.